Tribunal: TJSP
Processo: 1000077-73.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: do recurso como termo a quo do prazo para cumprimento da obrigação. Sentença mantida, em sua essência. Reexame necessário, considerado interposto, desacolhido. Recursos providos, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1000077-73.2019.8.26.0471; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Feliz - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Porto Feliz

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRÉDIO PÚBLICO - DELEGACIA DE POLÍCIA – OBRAS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO – AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – IMPOSIÇÃO LEGAL – OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA.
1. Ação civil pública ajuizada para compelir a Fazenda do Estado e a Municipalidade de Porto Feliz a providenciar Auto de Vistoria do

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRÉDIO PÚBLICO - DELEGACIA DE POLÍCIA – OBRAS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO – AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – IMPOSIÇÃO LEGAL – OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA.
1. Ação civil pública ajuizada para compelir a Fazenda do Estado e a Municipalidade de Porto Feliz a providenciar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros de Delegacia de Polícia. Exigência legal de adequação do edifício às regras de segurança contra incêndio que não se submete ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Admissibilidade de imposição judicial que não afronta a separação de Poderes.
2. Obrigação de realização das obras necessárias à obtenção de AVCB que se limita ao Poder Público responsável pelo serviço prestado no imóvel. Dever municipal de fiscalização que não autoriza imposição de obrigação de efetuar as modificações necessárias no imóvel. Pedido procedente em relação à Fazenda do Estado e improcedente em relação ao Município.
3. Pedido inicial amplo. Inteligência dos artigos 322 e 323 do CPC. Redução do pedido em observância ao conjunto da postulação. Fixação da data do julgamento do recurso como termo a quo do prazo para cumprimento da obrigação. Sentença mantida, em sua essência. Reexame necessário, considerado interposto, desacolhido. Recursos providos, em parte.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000808816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000077-73.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Desacolheram o reexame necessário considerado interposto e
deram provimento em parte aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
2
VOTO No 30.060
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1000077-73.2019.8.26.0471
COMARCA DE PORTO FELIZ
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Jorge Panserini
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PRÉDIO PÚBLICO -
DELEGACIA
DE POLÍCIA
OBRAS DE REFORMA E
ADAPTAÇÃO

AUTO
DE
VISTORIA
DO
CORPO
DE
BOMBEIROS IMPOSIÇÃO LEGAL OFENSA À SEPARAÇÃO
DE PODERES INOCORRÊNCIA.
1. Ação civil pública ajuizada para compelir a Fazenda do Estado e a
Municipalidade de Porto Feliz a providenciar Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros de Delegacia de Polícia. Exigência legal de
adequação do edifício às regras de segurança contra incêndio que não
se submete ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
Admissibilidade de imposição judicial que não afronta a separação de
Poderes.
2. Obrigação de realização das obras necessárias à obtenção de AVCB
que se limita ao Poder Público responsável pelo serviço prestado no
imóvel. Dever municipal de fiscalização que não autoriza imposição de
obrigação de efetuar as modificações necessárias no imóvel. Pedido
procedente em relação à Fazenda do Estado e improcedente em relação
ao Município.
3. Pedido inicial amplo. Inteligência dos artigos 322 e 323 do CPC.
Redução do pedido em observância ao conjunto da postulação. Fixação
da data do julgamento do recurso como termo a quo do prazo para
cumprimento da obrigação. Sentença mantida, em sua essência.
Reexame necessário, considerado interposto, desacolhido. Recursos
providos, em parte.
A r. sentença de fls. 380/382, declarada a fls. 420,
cujo relatório se adota, julgou improcedente ação civil pública em relação ao
Município de Porto Feliz e procedente em relação a Fazenda do Estado condenando-

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
3
a em obrigação de fazer consistente na reforma geral das instalações do imóvel que
sedia a Delegacia de Polícia de Porto Feliz e outras de caráter estrutural que se
fizerem necessárias, ou forem descobertas em eventual exame técnico judicial, e de
obter o Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros (ou certificação equivalente) e
revalidá-lo sempre que necessário, no prazo de 180 dias. Há reexame necessário.
Inconformada
apela
a
Fazenda
do
Estado
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que a decisão
viola a Separação de Poderes retirando da Administração o poder de decisão e
execução das obras mais necessárias, o que caracteriza excessivo ativismo judicial.
Aponta a necessidade de prévia licitação para realização da obra, em prazo
considerado exíguo, além de opor que a Delegacia de Polícia de Porto Feliz não é
unidade prisional nem recebe provisoriamente presos, pelo que desnecessária
qualquer reforma atinente a celas no edifício.
Também inconformado, em parte, com o decisório,
apela o autor suscitando a existência de reexame necessário, insistindo, no mais, na
condenação ao Município e na fixação do termo inicial para fluência do prazo fixado
para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.
Recursos
processados,
com
contrarrazões
e
manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso do
Parquet e desprovimento do apelo da Fazenda do Estado. Há oposição ao
julgamento virtual (fls. 488).
É o relatório.
Verifica-se inicialmente que o reexame necessário a
que está sujeita a r. sentença apelada, ao contrário do consignado, não é o do art.

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
4
496 do Código de Processo Civil.
Em que pese o entendimento doutrinário e
jurisprudencial que desde o Código de Buzaid aplicava o então vigente art. 475 à
ação civil pública julgada procedente em desfavor do ente público, a melhor exegese
é aquela que afasta a remessa de ofício no caso.
O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete o
zelo pela aplicação uniforme da legislação federal no território nacional, reconhece a
existência de um microssistema de tutela coletiva, composto, entre outras normas,
pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Estatuto do Idoso e pelas Leis no
4.717/65, 7.347/85 e 8.429/92.
Esse microssistema normativo afasta, diante de
peculiaridades da tutela coletiva, a aplicação de algumas normas do CPC. Por
exemplo, em ação coletiva versando sobre interesses de deficientes, a coisa julgada
dar-se-á na forma do art. 103 do CDC, ainda que a lide passe longe da questão
consumerista.
Nessa linha, a jurisprudência majoritária e a
doutrina admitem a aplicação, à ação civil pública, do art. 19, caput, da Lei no
4.717/65, que condiciona a produção de efeitos pela sentença de carência ou
improcedência da ação popular à confirmação pelo tribunal. Nesse sentido:
“PROCESSO
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CAUSAS
COM
SUCUMBÊNCIA DA UNIÃO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. MICROSSISTEMA
DE DIREITOS COLETIVOS. PREVISÃO DE REMESSA OFICIAL NA LEI DE AÇÃO
POPULAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CABIMENTO.
1. Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa julgada improcedente,
cuja sucumbência para União não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários
mínimos).

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
5
2. É patente a possibilidade de utilização da lei de regência da Ação
Popular (Lei 4.717/1965) como fonte do microssistema processual de tutela
coletiva, prevalecendo, inclusive, sobre disposições gerais do Código de
Processo Civil. A existência dos microssistemas processuais em nosso
Ordenamento Jurídico é reconhecida em diversas searas de direitos
coletivos, de forma que os seus instrumentos podem ser utilizados com o
escopo de propiciar sua adequada e efetiva tutela.
2. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei 4.717/1965, as
sentenças de improcedência de Ação Civil Pública sujeitam-se
indistintamente ao reexame necessário (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 29/5/2009).
3. Julgada improcedente Ação de Improbidade Administrativa, há
necessidade de remessa oficial, independente do valor da sucumbência.
4. Agravo Interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp no 1.379.659/DF,
2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/04/17).
Nesses casos, o ordenamento jurídico atribui a
defesa do interesse público primário não às Fazendas Públicas, como de ordinário
acontece, mas ao titular da ação coletiva, daí porque o duplo grau obrigatório de
jurisdição se justifica apenas quando a decisão é proferida em seu desfavor. Assim já
decidiu esta Corte:
“REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO CIVIL PÚBLICA PEDIDO FORMULADO POR
SINDICATO FUNCIONAL PARA IMPLEMENTAR EM FOLHA DE PAGAMENTO A
PROMOÇÃO POR MÉRITO INSTITUÍDA PELA LC 1.144/2011 E REGULADA PELO
DECRETO EXECUTIVO N. 58.648/2012 - ação julgada procedente in totum
ausência de recurso voluntário - descabimento de remessa necessária

aplicação subsidiária do art. 19 da Lei da Ação Popular microssistema do
processo coletivo - precedentes do STJ
Fazenda Pública como ré -
inaplicabilidade do art. 496, I, do CPC/2015 e da Súmula 490 do Superior
Tribunal de Justiça o processo coletivo prestigia o interesse público primário
titularizado pela coletividade, não podendo ser sacrificado em favor do
interesse público secundário a cargo da Fazenda - Remessa necessária não
conhecida” (Remessa Necessária no 1028049-16.2016.8.26.0053, 4a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 16/10/17).
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Regularização do fornecimento da merenda escolar,
com imposição de obrigações ao Município de Pinhalzinho. Sentença que
julgou procedentes os pedidos e não foi objeto de recurso voluntário.
Reexame necessário. Inadmissibilidade. Microssistema processual da tutela

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
6
coletiva. Aplicação, por analogia, do artigo 19 da Lei no 4.717/65 à Lei no
7.347/85,
conforme
entendimento
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Precedentes deste Tribunal de Justiça. Reexame necessário não conhecido”
(Apelação no 1000352-36.2015.8.26.0447, 10a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Paulo Galizia, j. 30/01/17).
“RECURSO OFICIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
INADMISSIBILIDADE. 1. Inexiste regramento específico, na legislação especial
que disciplina a ação civil pública, a respeito do reexame necessário. 2.
Aplicação, por analogia, do artigo 19 da Lei Federal no 4.717/65, que
dispensa a remessa oficial, na hipótese de procedência da ação. 3.
Prevalência da regra especial, sobre a norma processual civil. 4. Recurso
oficial, não conhecido” (Reexame Necessário no 1014165-16.2016.8.26.0506,
5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Francisco Bianco, j. 24/10/16).
No caso a ação civil pública foi julgada
improcedente em relação a um dos réus, pelo que há reexame necessário deste
capítulo da sentença, como apontado pelo Ministério Público, mas não há reexame
do capítulo proferido em desfavor da Fazenda Estadual.
Superada a questão, são necessárias algumas
considerações a respeito do objeto da ação e do real significado e alcance do
discutido nos autos.
Extrai-se da prova documental que as tratativas
administrativas anteriores à propositura da ação tinham por objeto três pontos
específicos: obtenção do AVCB, regularidade da cela e acessibilidade do prédio
atual.
A questão relativa à existência de condições
adequadas para custódia temporária de presos não integra o objeto da ação, porque
não deduzido pedido de condenação das rés em qualquer obrigação de fazer
relacionado ao tópico. O próprio autor da ação, em suas razões recursais, afirma que

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
7
o ponto foi objeto, apenas, de pedido de tutela provisória de urgência, negado no
Agravo de Instrumento no 3000432-07.2019.8.26.0000.
Descabida,
assim,
a
imposição
de
qualquer
obrigação ao Poder Público nesta seara.
Nota-se, também, que a contestação da Fazenda do
Estado dá a entender que se pretende impor ao Estado a imediata realização de obra
de engenharia consistente na reforma estrutural do imóvel em que ordinariamente
instalada a Delegacia de Porto Feliz, quando o pretendido pelo autor da ação é, ou
deveria ser, apenas o integral cumprimento das exigências feitas pelo Corpo de
Bombeiros para obtenção do respectivo alvará quanto ao imóvel fornecido pelo
Município para sede da Delegacia de Polícia.
À parte disso e da questão relativa à necessidade
de celas preparadas para o recebimento de pessoas em custódia temporária, a
Fazenda do Estado concorda com a necessidade de realização de obras no imóvel
em que atualmente instalada a Delegacia de Polícia para a obtenção do AVCB,
afirmando que “os pedidos da inicial estão sendo paulatinamente atendidos”,
conforme disponibilidade financeira (fls. 295).
As razões recursais da ré, por seu turno, estão
focadas na tese do descabimento de condenação judicial que interfira em políticas
públicas e argumentam pela necessidade de prévia licitação da obra pública e do
longo tempo necessário para sua execução, olvidando-se das manifestações
processuais e administrativas no sentido de que as irregularidades apontadas pelo
Corpo de Bombeiros já haviam sido sanadas e o imóvel estaria próximo da obtenção
do AVCB.

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
8
Chama a atenção, assim, que a discussão posta
nos autos (ou ao menos seu enfoque) se altera no curso das manifestações das
partes, o que se origina, em parte, do fato de a petição inicial trazer pedido amplo,
pouco específico, sem correta relação com a situação fática descrita (fs. 20).
Deveras, postula-se a condenação das rés na realização de reforma geral e estrutural
do edifício, ao passo que as irregularidades descritas são pontuais e razoavelmente
simples (fls. 11/12).
Em suas razões recursais o Ministério Público
expressamente afirma que a ação visa “impor aos réus obrigação de fazer,
consubstanciada na obtenção de AVCB (ou de documentação que lhe equivalha) ao
imóvel que atualmente sedia a Delegacia de Polícia de Porto Feliz/SP, após as
reformas exigíveis” (fls. 428).
O pedido, assim descrito, é mais preciso e
adequado ao pretendido na ação do que o formulado na petição inicial, que se
mostra genérico e desconforme às regras dos artigos 322 e 323 do CPC que exigem
pedido certo e determinado. Impõe-se, assim, a limitação do pedido à condenação
das rés na obrigação de obter AVCB ou documentação equivalente, realizando as
obras e adaptações necessárias para tanto, conforme apontado pelo Corpo de
Bombeiros.
Saliente-se, por fim, que tendo as partes se
distanciado do contexto fático para fixar seu foco nos debates teóricos a respeito do
limite da atuação judicial em casos como o presente, não se sabe, ao final das
contas, se o alvará foi obtido ou se novas irregularidades foram apontadas em nova
vistoria, requerida pela Administração em fevereiro de 2019, já no curso da lide (fls.
280). Feitas essas considerações e limitado o pedido, a ação é procedente em
relação à Fazenda do Estado.

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
9
Como observado no julgamento do agravo de
instrumento que revogou a concessão da tutela de urgência, não se pode ignorar que
a pretensão condenatória do Estado na realização de obra pública é tema delicado e
polêmico na doutrina e na jurisprudência por envolver aspectos que dizem respeito
ao planejamento e execução de políticas públicas, matéria afeta à competência do
Poder Executivo, devendo o Judiciário proceder com redobrada atenção e cautela.
A melhor definição do pedido, no entanto, reduz a
complexidade da lide, pois não se está discutindo a necessidade de pronta reforma
geral e estrutural de Delegacia de Polícia, mas da obtenção de alvará essencial à
garantia do direito social à segurança (incolumidade física) dos servidores públicos
que ali trabalham e da população que eventualmente necessite do serviço público.
Desta forma, a questão posta nos autos é conhecida
da jurisprudência desta Corte, sendo frequente a propositura de ações civis públicas
em que se busca a imposição, ao Poder Público, da obrigação de obter Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros
AVCB para edifícios públicos, várias delas já
sentenciadas e com recurso confirmando a condenação.
Destaque-se que a apelante não nega a obrigação
de obter o AVCB, apenas a possibilidade de ser compelida a obtê-lo em dado
período de tempo por comando judicial.
A certificação, pelo Corpo de Bombeiros da Polícia
Militar do Estado de São Paulo CBPMESP, de que a edificação possui condições
de segurança contra incêndio, no entanto, não é uma faculdade a ser exercida de
acordo com a conveniência e oportunidade da Administração. É uma imposição da
Lei Complementar Estadual no 1.257/15 e do Decreto Estadual no 63.911/18, que

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
10
atinge a todos indiscriminadamente para proteger a vida, a saúde e integridade física
dos cidadãos, e como tal pode ser exigida judicialmente sem com isso afrontar à
independência entre os Poderes.
A bem da verdade, a Delegacia de Polícia ou
qualquer outra repartição pública, assim como ocorre com edificações comerciais em
geral, nem sequer poderia funcionar sem o AVCB, pelo que não há como prosperar a
alegação de que paulatinamente está atendendo o requerido na petição inicial e
efetuando a adequação do imóvel de acordo com suas possibilidades financeiras e
definição de prioridades em face da limitação de recursos.
Saliente-se o direito à segurança é direito social
assegurado pelo artigo 6o da Constituição Federal, ou seja, é direito fundamental.
Além disso, as irregularidades apontadas pelo Corpo de Bombeiros incluem medidas
de segurança relativas às adaptações efetuadas para garantir a acessibilidade do
prédio público. Neste contexto, a finalização das obras e a obtenção do AVCB são
imprescindíveis à efetivação de direitos fundamentais da pessoa com deficiência.
Especificamente sobre edificações, o art. 2o,
parágrafo único, V, determina que na área de edificações o Poder Público deverá
adotar e efetivar a execução de normas que garantam a funcionalidade das
edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras
de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de
transporte”. Acrescenta-se também a edição da Lei n° 10.098/00 estabelecendo
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Neste contexto, é patente que o Estado, incluídas
as unidades federadas, deve garantir a observância irrestrita da Constituição, não

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
11
podendo se furtar aos deveres constitucionais com argumentos supostamente
extraídos do próprio texto constitucional, como a discricionariedade administrativa,
limitação orçamentária e o princípio da separação dos poderes. Caso isso ocorra,
“cabe ao Judiciário a tarefa clássica de defender os direitos violados ou ameaçados
de violência (art. 5o, XXXV, CF). A defesa dos direitos fundamentais é da essência da
sua função. Os tribunais detêm a prerrogativa de controlar os atos dos demais
Poderes, com o que definem o conteúdo dos direitos fundamentais proclamados pelo
constituinte. A vinculação das cortes aos direitos fundamentais leva a doutrina a
entender que estão elas no dever de conferir a tais direitos máxima eficácia possível”
(Curso de Direito Constitucional, Gilmar Ferreira Mendes et al., Editara Saraiva, 2008,
3a edição, pág. 250).
A prevalência desses direitos fundamentais é
corolário do Estado Democrático de Direito que impôs a submissão dos atos
administrativos, jurisdicionais e legislativos à Constituição e outorgou ao Judiciário o
dever de guarda e vigilância de seu cumprimento. Daí que a determinação judicial
que ordena a realização de obras para adequar prédios públicos às necessidades
dos portadores de deficiência não constitui ofensa ao princípio da separação dos
Poderes, nem invasão de competência reservada ao Executivo, mas mero
cumprimento do mínimo de tutela que os direitos fundamentais exigem.
Neste contexto, a procedência do pedido de
obtenção de AVCB ou documento equivalente não ofende o princípio da separação
de Poderes nem implica indevida invasão da discricionariedade administrativa.
Destaque-se, no mesmo sentido, precedente desta E. Câmara em voto de lavra do
eminente Des. Oswaldo Palu, de onde se extraem os seguintes excertos:
“4.8. Insta preconizar, nessa vereda, que a ordem determinada no
presente feito não implica em indevida ingerência do Poder Judiciário em
esfera de competência do Poder Executivo, tampouco em afronta ao primado

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
12
da separação dos poderes, haja vista que, na hipótese, restou caracterizada a
omissão estatal, tendo sido mister, assim, a intervenção do Poder Judiciário
como garantidor de direito fundamental, aqui, em especial, o direito social à
segurança insculpido no 'caput' do artigo 6o , da Carta Magna.
4.8.1. Lembre-se, nesse vértice, que ao Poder Judiciário cabe observância
do respeito às leis, entendendo assim como a missão de examinar a legalidade,
aplicação e a constitucionalidade das leis, dentro de um Estado de Direito, e,
por via de consequência, tratar-se de disposição constitucional a viabilidade
de submeter ao Poder Judiciário toda e qualquer questão ou lesão a direito.
4.8.2. Esse controle exercido pelo Poder Judiciário advém do equilíbrio do
sistema de Poderes (freios e contrapesos), o qual afasta a possibilidade de suas
competências serem extrapoladas. Entende-se, nesse sentido, que a ingerência
propugnada é a manifestação do Judiciário provocado a se manifestar diante
uma situação concreta, dentro de sua função típica, como Poder
institucionalmente estabelecido” (Apelação no 1014627-67.2018.8.26.0161, j.
08/06/2020).
Citem-se, ainda, os seguintes arestos:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER Ministério Público do Estado de
São Paulo que objetiva a imposição de obrigação legal ao Estado de São
Paulo para regularização do prédio público utilizados pela Escola Estadual
Erasmo Batista Silva de Almeida no Município de Diadema, para obtenção do
AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), a fim de atestar segurança
contra incêndio do referido imóvel público
Cabimento - Observância do
Princípio da legalidade (art. 182, da CF; art. 1o, par. Único, da Lei no 10.257/01;
artigos 22, 23 e 24, da Lei Complementar Estadual no 1.257/15; art. 2o, 'caput,
par. 1o, da Lei no 13.425/17; art. 3o, VIII, art. 10, parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, do
Decreto Estadual no 56.819/11; e art. 4o, do Decreto Estadual no 63.911/18)
Princípio da separação dos poderes preservado - Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça (...)” (Apelação no 1016468-97.2018.8.26.0161, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 28/02/20).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Sentença que condenou o apelante na obrigação de
fazer consistente na obtenção de AVCB para escola municipal, no prazo de 24
meses, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Normas de segurança às quais
também se submete o Poder Público Observância do princípio constitucional
do sistema de freios e contrapesos Inocorrência de violação à regra do art. 2o
da Carta Magna
Multa diária devida
Prazo para cumprimento da
obrigação que comporta redução, à vista do tempo transcorrido desde a
instauração do inquérito civil Remessa necessária improvida” (Apelação no

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
13
1014625-97.2018.8.26.0161, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luiz Sergio
Fernandes de Souza, j. 29/04/20).
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB) Regularização da estrutura física de escola municipal de Diadema
com relação à prevenção de incêndio Dever do Poder Público de obter o
Auto de Vistoria de prevenção contra incêndios, por se tratar da segurança e
integridade física dos alunos Legislação que visa proteger a integridade física,
evitando colocar em risco a vida das pessoas, que, ao contrário, do Poder
Público, se mostra renitente em cumprir a lei Prazo de 120 dias que se mostra
suficiente para cumprimento da determinação
Sentença reformada neste
aspecto. Recurso adesivo do Parquet provido; Desprovidos os apelos oficial e
voluntário do Município de Diadema” (Apelação no 1013923-54.2018.8.26.0161,
1a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 09/03/20).
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Providência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB) para escola municipal. Medida necessária para garantir a segurança
dos munícipes. Exigência, contudo, de realização de obras prévias.
Impossibilidade de invocação de óbices orçamentários. Contratação de obra
que deve ser precedida de licitação. Prazo para cumprimento que se entende
razoável. Possibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública.
Sentença mantida. Recursos voluntários e remessa necessária conhecidos e
não providos” (Apelação no 1014631-07.2018.8.26.0161, 2a Câmara de Direito
Público, Rel. Des Vera Angrisani, j. 19/03/20).
“Apelações. Ação civil pública. Pretensão tendente à condenação da
municipalidade ré a providenciar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB) relativo à "Escola Municipal de Educação Básica Zilda Gomes dos Reis
Almeida". Admissibilidade. Unidade escolar que está a funcionar sem esse
documento. Imposição pelo Poder Judiciário que tem por escopo preservar a
vida dos estudantes e das pessoas que trabalham nesse local. Alteração,
porém, da respeitável sentença em relação ao prazo para cumprimento dessa
obrigação e ao valor do limite máximo da multa aplicada a fim de que
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recursos
providos em parte, portanto” (Apelação no 1014663-12.2018.8.26.0161, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 30/04/20).
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (...) DEVER DO
ESTADO DE FORNECER SEGURANÇA E PROTEÇÃO É dever do Estado organizar
e fiscalizar um sistema de ensino eficiente que inclui a obrigação de fornecer
segurança e proteção a todos os estudantes que nele integram e submetem-se
à sua guarda imediata nos estabelecimentos oficiais de ensino FESP que não
comprovou que a escola oferece condições de segurança necessárias ao seu
regular funcionamento Ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros,

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
14
como prova da implantação de medidas de segurança, incontroversa.
AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - Dadas as características do
caso concreto e das provas apresentadas nos autos, não há ingerência do
Poder Judiciário no Executivo, em detrimento da autonomia administrativa do
ente público e da tripartição dos poderes previsto no art. 2o, da Constituição
Federal. Excesso no prazo de 24 meses para o cumprimento da obrigação pelo
Poder Público. Multa irrisória. Cabimento da redução para 18 meses.
Necessidade de fixação do termo inicial da intimação da concessão da
liminar. Inquérito civil de março de 2018, ajuizada a ação em dezembro de
2018, persistindo a situação de perigo e insegurança para crianças,
adolescentes, professores e outros. Recurso da Fazenda Estadual não provido.
Recurso do Ministério Público provido” (Apelação no 1016491-43.2018.8.26.0161,
8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Leonel Costa, j. 28/04/20).
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Diadema. Escola Municipal de Educação Básica
Professor Francisco Daniel Trivinho. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
Necessidade. Obrigação de fazer. Prazo. Multa.
1. Obrigação de fazer. A
EMEB Prof. Francisco Daniel Trivinho está situada no município de Diadema e,
portanto, submetida à disposições da LCE no 1.257/15 e do DE no 63.911/18,
devendo obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; tanto é assim que
em momento algum impugna a obrigação fazer ao contrário, afirma que
está trabalhando para as adequações necessárias a fim de obter o AVCB ,
limitando-se a dizer que a determinação afronta a separação dos poderes e a
reserva do possível. Sem razão, no entanto; a obrigação discutida tem respaldo
legal e, embora a jurisprudência venha se inclinando no sentido de que não
cabe ao juiz interferir nas prioridades do Executivo com relação à realização de
obras e destinação do dinheiro público, em respeito ao princípio da separação
de poderes (CF, art. 2o) e à necessidade de prévia dotação orçamentária (CF,
art. 167), a interferência do Judiciário tem sido aceita quando visa à cessação
de ilegalidade e ou à proteção de direito fundamental, como é o caso dos
autos. Precedentes da Seção de Direito Público. (...)” (Apelação no
1014093-26.2018.8.26.0161, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Torres de
Carvalho, j. 07/05/20).
A procedência da pretensão, no entanto, não deve
ser estendida ao Município de Porto Feliz, pois o poder de polícia em que se funda a
fiscalização e o controle da ocupação e do uso do solo urbano não constitui
fundamento para imposição de obrigação de fazer consistente no cumprimento do
que se fiscaliza, que é o que foi pedido na inicial (fls. 20, itens “4.2” e “4.3”). Tal
entendimento, à evidência, transferiria ao Poder Público o cumprimento de inúmeras

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
15
obrigações atinentes a particulares.
Deveras, o pedido formulado não se confunde com
pedido de imposição ao Município do dever de exercer o poder de polícia relativo ao
desempenho de atividade no local, interditando-o, se necessário for. O autor da ação
não postula pedido compatível com a responsabilidade que atribui ao Município de
Porto Feliz e, nos moldes em que formulada, a ação é efetivamente improcedente em
relação ao ente municipal, independentemente de discussão a respeito da
competência para fiscalização de edificações para verificar o cumprimento das
medidas de segurança contra incêndios e emergências.
Anote-se ser diversa a situação apreciada por esta
E. Câmara, com participação deste relator, no julgamento da Apelação no 1000149-
94.2018.8.26.0568, invocada nas razões recursais pelo Ministério Público para
fundamentar a pretensão de extensão de responsabilidade ao Município por omissão
no dever de fiscalização. Omissão no dever de fiscalização, insista-se.
Naquela ação era disso que se tratava, era esse o
pedido corretamente formulado, tanto que confirmada a imposição de obrigação de
fazer consistente em fiscalizar e impedir que o outro réu da ação voltasse a instalar
clínica no território municipal, bem como prestar atendimento, via SUS, aos internos
dela retirados. Ou seja, a omissão na fiscalização não implicou em imposição de
providenciar a própria conduta sujeita a tal fiscalização (adequação da clínica às
exigências legais).
Por
outro
lado,
o
Ministério
Público
atribui
responsabilidade ao Município na qualidade de responsável pela locação do imóvel,
ao fundamento de que locou prédio inadequado. A responsabilidade pela adequação
do imóvel, porém, deve ser imputada à pessoa jurídica titular do serviço público

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
16
prestado no local, independente da voluntária disponibilização do prédio por outro
ente público, em decisão administrativa do Executivo local, praticado no exercício de
poder discricionário.
Além disso, a Administração Municipal informou,
sem que tenha sido impugnado, que ofereceu outro edifício para instalação provisória
da Delegacia até que o prédio original, de propriedade do Estado, fosse submetido à
necessária reforma de sua estrutura, o que foi recusado pela autoridade policial
responsável, sob o entendimento de que a pendência seria brevemente resolvida (fls.
338).
Nesse contexto, aliás, revela-se suficiente o prazo
fixado em sentença para cumprimento da obrigação, pois firme a postura
administrativa no sentido da proximidade da conclusão das adaptações necessárias e
obtenção do AVCB, o que é compatível com a descrição das alterações necessárias
(fls. 245).
Nessa linha justifica-se também a definição da data
deste julgamento como termo inicial do prazo de 180 dias. Acolher a sugestão
Ministerial de data da citação implicaria reduzir ao impraticável o prazo da
Administração e o objetivo de eventual multa não é enriquecer um lado ou
empobrecer outro, mas estimular a parte a cumprir a obrigação.
Assim, entre a data do julgamento e o transcurso do
prazo a Fazenda Estadual terá disposto de tempo suficiente para se organizar
financeiramente e realizar as modificações que se façam necessárias para
cumprimento da obrigação.
Por
essas
razões,
desacolhe-se
o reexame

Apelação Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 30.060
17
necessário, considerado interposto, e dá-se parcial provimento aos recursos para
esclarecer e limitar a procedência do pedido à condenação da Fazenda do Estado na
obrigação de fazer consistente na obtenção de AVCB, no prazo de 180 dias,
contados deste julgamento.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator